Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726882-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA SOARES RANGEL, ANIVIEL DE SOUZA RODRIGUES, AUGUSTO CHARAN ALVES BARBOSA GONCALVES, DANILA DE AMORIM PEREIRA, ELVIS CARDOSO LOURENCO, HANNA ROBERTA SARAIVA PARENTE, JEFFERSON DAMACENO DE REZENDE, JOSIANE SILVA SANTOS, LUCIANA PIRES LINO, LUIZ CARLOS SILVERIO DA SILVA JUNIOR, MARCELO SANTOS, NATALY VICTORIA VIEIRA SANTOS, ROGERIO DA CRUZ SOUSA, SAUNDER TERCIO ROSA, VALDENI SOARES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido liminar para “determinar a suspensão do Despacho Singular no 193 de 2023, proferido pelo TCDF no processo 812/2023-81, mantendo a integridade do Edital no. 31/2022; e ainda a suspensão do certame público, para que a Banca Examinadora se abstenha de homologar o concurso e, consequentemente, convocar os candidatos classificados a partir do Edital no 15/2023”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Inexiste qualquer urgência ou risco de ineficácia do provimento final, capaz de justificar a tutela provisória de urgência. O certame está suspenso em razão de decisão do TCDF que teria alterado o critério de distribuição de pontos. Não há urgência que justifique a liminar. No caso, é essencial o contraditório efetivo para que os réus possam justificar a decisão e o critério de distribuição de pontos. Não há risco de dano iminente, porque a questão ainda não foi definitivamente resolvida. As questões relativas à competência do TCDF e aos critérios de distribuição de pontos serão apreciadas após o contraditório efetivo. Os autores questionam, de forma legítima, decisão do TCDF, que teria suspendido a divulgação do resultado final de concurso público, por entenderem que houve equívoco no critério de distribuição dos pontos das questões objetivas anuladas. Portanto, ante a ausência de urgência e, devido à necessidade do contraditório efetivo, a liminar deve ser rejeitada. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (id. 156212304). O recorrente alega que o TCDF deu seguimento em Representação oferecida por pessoas físicas, que por terem sido eliminadas na prova objetiva do referido certame, apresentaram seu descontentamento perante o referido órgão. Asseveram que o artigo 230 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal não considera pessoa física como parte legítima para representar ao Tribunal, constatada aqui a primeira irregularidade do processo no 00600-00000812/2023-81. Pontua que o TCDF proferiu o despacho singular no 193 de 2023, determinando a alteração do Edital no 31/2022 da SEDF e autorizando o prosseguimento do certame após o cumprimento da retificação. Destaca que o referido despacho foi referendado pelo Plenário do TCDF, conforme Decisão n. 83/2023. Salienta que em cumprimento a decisão final proferida pelo órgão, a Banca QUADRIX retificou o Edital no 31 de 2022, por meio do Edital no 15/2023, passando a incluir nova cláusula referente ao percentual de nota mínima necessária para aprovação, bem como apresentando novo cronograma de andamento do concurso público. Argumenta que a decisão do douto juízo de origem se mostra equivocada, tendo em vista que deixou de conceder a tutela liminar por considerar que o concurso público se encontra suspenso, quando na verdade foi retificado e prossegue rumo à homologação, podendo gerar danos irreparáveis caso a liminar não seja concedida. Assevera que, em 01/07/2022, assim que foi divulgado o Edital no 31, o TCDF teve oportunidade de analisá-lo em sua integralidade, ocasião em que houve autuação do Processo no 00600-00007375/2022-46, não sendo constatada qualquer irregularidade quanto ao critério de distribuição de pontos. Sublinha que a Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece "normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal", e que, de acordo com a regra prevista no art. 59 do aludido diploma normativo, diante da eventual invalidade dos itens dos testes aplicados deve ser promovido o "ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público". Pede, assim, a concessão da liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, para determinar a suspensão do despacho singular no 193 de 2023, proferido pelo TCDF no processo 812/2023-81, mantendo a integridade do Edital no. 31/2022; e ainda a suspensão do certame público, para que a banca examinadora se abstenha de homologar o concurso e, consequentemente, convocar os candidatos classificados a partir do Edital no 15/2023. Preparo regular (id. 48675304). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido para suspensão do concurso para seleção de servidores sob o regime estatutário para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no bojo de ação anulatória proposta por candidatos que participam do certame em face do Presidente do Tribunal de Contas do DF (TCDF), do Distrito Federal e da banca examinadora, Instituto Quadrix. O pedido principal da ação é a anulação da decisão proferida pelo TCDF (despacho singular no 193 DE 2023) que determinou a alteração, após a apresentação do resultado das provas objetivas, da nota de corte para participação da etapa subsequente do concurso, em suposta observância ao artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, o qual estabelece que diante da eventual invalidade dos itens dos testes aplicados deve ser promovido o "ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. O fundamento para o pleito de suspensão liminar do certame é a possibilidade de divulgação do resultado final do certame, o que poderá contemplar os candidatos beneficiados pelo suposto ato ilegal do TCDF, com a eliminação de vários outros, além de ensejar confusão e dificuldade de reversão de eventuais atos de nomeação. A probabilidade do direito, na visão dos agravantes, também resta caracterizada, notadamente a demonstração de ilegitimidade da representação que deu início ao processo no 00600-00000812/2023-81-e, pois divergente da norma prevista no regimento interno do TCDF, bem como a ausência de ilegalidade no edital no 31/2022 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, além da ofensa aos princípios da boa-fé administrativa, segurança jurídica e separação de poderes, e violação ao princípio da vinculação ao Edital. Em que pese reste caracterizado o iminente perigo na demora para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada, existe posicionamento majoritário deste TJDFT, exarado em situações similares à do presente concurso, no qual o Conselho Especial afastou a irregularidade da intervenção do TCDF, a fim de adequar o edital à prescrição do artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, notadamente a nota mínima (de corte), inclusive no curso do certame. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIAL. ATO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCA EXAMINADORA (INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra Presidente do Tribunal de Contas da União e Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal contra ato que autorizou o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso público para o cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF. 2. O polo passivo do mandado de segurança deve ser composto pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas consequências administrativas. Se o impugnado emanou de decisão colegiada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo sido apenas executado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, reconhece-se a ilegitimidade destra última para figurar no polo passivo do mandamus. 3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 4. Tendo em vista que, em função das anulações de questões e distribuição proporcional dos pontos, alterando o valor de cada questão, restou impossível obter-se o valor exato da nota mínima para aprovação (nota de corte), reputa-se legítimo promover-se o arredondamento da nota para baixo, por ser a solução que atende ao interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame, ainda que o procedimento tenha ensejado a alteração na classificação do impetrante, que passou a figurar além daquela estabelecida para realização do curso de formação (600a). 5. Inexiste, portanto, ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. 6. A decisão impugnada não implicou indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. 7. Julgado o mérito do Mandado de Segurança, tem-se por prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado. (Grifamos. Acórdão 1349940, 07138614520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DO NÚMERO DE ACERTOS NA PROVA OBJETIVA APÓS A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012 - DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O concurso público, meio de acesso a provimento de cargo público, constitui ato passível de controle pelo Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 71 e 75 da Constituição Federal e 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso, a decisão referiu-se à irregularidade no critério adotado pela banca examinadora na distribuição de pontos de questões anuladas, pela inobservância da Lei Distrital 4.949/2012. 2. Não há vício na alteração editalícia, após constatada a irregularidade, pois publicada no Diário Oficial antes do início das inscrições. O ato era de conhecimento dos candidatos. 3. Reconhecida a razoabilidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois o arredondamento para cima do número de acertos provocaria a eliminação de diversos concorrentes. Com a aproximação para baixo dos pontos necessários para aprovação, chegou-se a número mais próximo àquele previsto no edital e possibilitou a permanência no certame do maior número de candidatos. A solução observou a proporcionalidade exigida no artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012 e atendeu ao interesse público. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1351740, 07124540420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS Conselho Especial, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF - SEDES/DF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DA SEDES/DF.REGRAS EDITALÍCIAS. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS. SISTEMA DE AJUSTE PROPORCIONAL. PONTOS FRACIONADOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE ALCANCE EXATO DA NOTA DE CORTE. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DA NOTA MÍNIMA EXIGIDA PARA APROVAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Tratando-se o feito de mandado de segurança individual, a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência gerou efeitos inter partes, não se verificando quaisquer dos vícios retrocitados. Embargos de declaração desprovidos. 2. Considerando que a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal simplesmente executou decisão prolatada pelo TCDF, o que não consubstancia ato de autoridade com conteúdo decisório, não pode ser qualificada como autoridade coatora. Preliminar de ilegitimidade ad causam acolhida. 3. O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida. Logo, apesar de haver identidade da causa de pedir, se os pedidos e as partes são diversos, tendo em vista que os mandados de segurança foram impetrados por candidatos diferentes, a reunião para julgamento conjunto não se justifica, assim como a prevenção do desembargador que despachou o primeiro mandado de segurança impetrado. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 78, III, da LODF, em simetria com o art. 71, III, da CF/1988, compete ao TCDF, na função de auxiliar a Câmara Legislativa Distrital no exercício do controle externo, "apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (...)", o que é corroborado pelo art. 1o, III, da Lei Complementar no 1/1994. 4.1. O TCDF possui a prerrogativa de examinar a legalidade do edital e dos demais procedimentos e atos relacionados ao concurso público para provimento de cargos no âmbito do Distrito Federal, sendo que tal atuação fiscalizatória tem o condão de prevenir a invocação de eventual vício ou irregularidades que possam obstaculizar possível registro do ato admissional. 4.2. A decisão do TCDF indicada como ilegal decorre do exercício do seu legítimo poder de fiscalizar procedimento administrativo, de forma a adequá-lo às normas constitucionais e legais em face de irregularidades apresentadas, mormente ao se levar em consideração a representação do Ministério Público ante a violação do edital do certame ao art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2019, atinente à aplicação do sistema de ajuste proporcional de pontos. 4.3. Anuladas questões da prova objetiva e aplicado o ajuste proporcional de pontos, tendo sido obtidos números fracionários, não se vislumbra ilegalidade na decisão do TCDF que autorizou o arredondamento para baixo da quantidade de questões necessárias à aprovação dos candidatos na referida prova em razão da impossibilidade matemática do alcance exato da pontuação mínima prevista em edital, aumentando, consequentemente, o número de aprovados e acarretando alteração da anterior classificação, em contemplação ao entendimento adotado pelo STJ no REsp no 488004/PI. A adoção de entendimento contrário sujeitará a aprovação dos candidatos à obtenção de pontuação superior àquela exigida no edital. 5. Não constatado direito líquido e certo ao afastamento do arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida em edital para aprovação na prova objetiva do certame, a segurança deve ser denegada. 6. Embargos de declaração desprovidos. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada. (Grifamos. Acórdão 1330748, 07118192320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/4/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEDES/DF. TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL. REGRAS EDITALÍCIAS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AJUSTE PROPORCIONAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DA NOTA MÍNIMA EXIGIDA PARA APROVAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DENEGAÇÃO. 1. A atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, no exercício da sua competência para aferir a legalidade da admissão de pessoal, abrange, por decorrência lógica, o antecedente lógico e necessário à contratação de pessoas para o preenchimento de cargos públicos, qual seja, a realização do concurso público (CF, art. 37, II), o que está em consonância com a previsão constitucional para o Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70 e 71, III), e é repisado na Lei Orgânica do DF e na Lei Complementar n.o 1/1994. 2. Em face da impossibilidade material de obtenção da exata pontuação mínima estabelecida no edital por qualquer dos candidatos a partir do ajuste proporcional efetivado em razão da anulação de questões, a redução da nota mínima requerida para aprovação é medida que melhor satisfaz os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Segurança denegada. (Grifamos. Acórdão 1315678, 07137211120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/2/2021, publicado no PJe: 16/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Malgrado o momento inoportuno em que o TCDF determinou a alteração da nota de corte - divulgação do resultado das provas objetivas -, uma vez que foi oportunizado prazo para a impugnação do edital ao próprio órgão fiscalizador antes do início do certame, o que pode caracterizar séria ofensa ao princípio da moralidade e impessoalidade, mostra-se necessário, diante do panorama jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a oitiva dos réus, a fim de garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a não causar mais tumulto, insegurança, especulações ou falsas esperanças no certame com eventual suspensão liminar do procedimento. Deste modo, entendo necessários maiores esclarecimentos acerca das condutas do TCDF antes de qualquer conclusão acerca da (i)legalidade da conduta. Por fim, a questão acerca da forma e da legitimidade para a REPRESENTAÇÃO ofertada perante o TCDF também necessita de elucidação, não havendo como se tecer qualquer ilação a partir de consulta ao sítio eletrônico, uma vez que não se desconhece o instituto da DENÚNCIA, prevista no artigo 229 do regimento interno daquele órgão e que pode ser realizada por qualquer cidadão. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO, neste momento, o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator